Tribunal: TJMT
Processo: 1008154-41.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008154-41.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), CONACENTRO COOPERATIVA DOS PRODUTORES DO CENTRO OESTE - CNPJ: 86.939.774/0004-40 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU RECURSO

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO – TUTELA ANTECIPADA RECURSAL INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. “A oposição da exceção de pré-executividade pode permitir a suspensão da execução, desde que também haja garantia do Juízo pela penhora.” (
STJ, AgRg no Ag n. 1.131.064/SP, 4ª Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 19.05.2011)

2. Verificada em sede de cognição sumária a AUSÊNCIA dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, o INdeferimento da tutela antecipada recursal é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Conacentro – Cooperativa dos Produtores do Centro Oeste, que visa reformar a decisão do Relator que indeferiu o pedido de tutela antecipada recursal no recurso de agravo de instrumento n. 1008154-41.2022.8.11.0000, ante a ausência dos requisitos ensejadores.

Inconformada, a agravante sustenta que pode ser atribuído efeito suspensivo à exceção de pré-executividade nos casos em que é apresentada prova pré-constituída, consoante visto na espécie.

Segue sustentando, ser possível a concessão de efeito suspensivo à exceção de pré-executividade, mesmo sem a necessidade do Juízo estar garantido, bastando apenas a presença dos requisitos ensejadores, o que restou demonstrado nos autos.

Firme no seu propósito, alega que o crédito tributário, além de ser indevido, foi fulminado pela decadência, bem como pela existência de pagamentos parciais, sendo evidente a probabilidade do direito alegado.

Alega ainda, que o perigo de dano está afeto a aos atos constritivos que está na iminência de sofrer, face ao crédito tributário absolutamente decaído e/ou ilegítimo.

Por fim, requer a reforma da r. decisão, com a concessão da tutela antecipada recursal pretendida.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 132811222), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou ação de execução fiscal em desfavor da Conacentro – Cooperativa dos Produtores do Centro Oeste e outros, visando o recebimento de R$ 14.981.711,45 (quatorze milhões, novecentos e oitenta e um mil, setecentos e onze reais e quarenta e cinco centavos), oriundo da Certidão de Dívida Ativa (CDA) n. 2018561111.

Diante disso, a executada Conacentro – Cooperativa dos Produtores do Centro Oeste compareceu de forma espontânea nos autos e opôs exceção de pré-executividade, alegando, em suma, a decadência do crédito tributário, além do creditamento indevido de ICMS, que se equipara a pagamento a menor do aludido tributo, nos termos do art. 150, §4º, do CTN.

A douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de inocorrência de decadência do crédito tributário, rejeitou a exceção de pré-executividade (id. 39527225).

Inconformada com a r. decisão, a executada aviou recurso de agravo de instrumento, defendendo que todo o ICMS cobrado referente aos fatos geradores de janeiro de 2003 a dezembro de 2003, bem como seus consectários legais, estão fulminados pela decadência, na forma do art. 150, §4º, do CTN.

Seguiu defendendo, que realizou pagamentos parciais afetos ao objeto da execução fiscal, os quais não foram considerados na ação executiva.

Asseverou, que a decadência do débito tributário deve ser analisado com base na informação prestada pelo mesmo, qual seja, de que foi oficialmente constituído por meio da notificação do Auto de Infração n.

122653001700014200819, de 17.12.2008.

Alegou, que o débito cobrado na ação de execução é relativo à saída de mercadorias e não de entradas, motivo pelo qual não pode figurar como responsável pelo crédito tributário em questão, ante a sua ilegitimidade passiva.

Sustentou, que tem a condição de contribuinte do FETHAB, contudo, os adquirentes é que são os responsáveis pelo recolhimento do aludido fundo, de modo que não pode ser compelida a recolher algo que se encontra absolutamente fora de sua responsabilidade legal e muito menos a apresentar comprovantes que não estão em seu poder.

De imediato, o i. Relator proferiu decisão indeferindo o pedido de antecipação recursal, face a ausência dos pressupostos autorizadores (id. 127989160).

Irresignada, agora em sede de recurso de agravo interno, a agravante
sustenta que pode ser atribuído efeito suspensivo à exceção de pré-executividade nos casos em que é apresentada prova pré-constituída, consoante visto na espécie.

Segue sustentando, ser possível a concessão de efeito suspensivo à exceção de pré-executividade, mesmo sem a necessidade do Juízo estar garantido, bastando apenas a presença dos requisitos ensejadores, o que restou demonstrado nos autos.

Firme no seu propósito, alega que o crédito tributário, além de ser indevido, foi fulminado pela decadência, bem como pela existência de pagamentos parciais, sendo evidente a probabilidade do direito alegado.

Alega ainda, que o perigo de dano está afeto a aos atos constritivos que está na iminência de sofrer, face ao crédito tributário absolutamente decaído e/ou ilegítimo.

No mais, traz as mesmas razões esposadas na exordial do recurso principal.

Por fim, requer a reforma da r. decisão, com a concessão da tutela antecipada recursal pretendida.

Pois bem. A questão ventilada não é de difícil elucidação e seguindo entendimento já esboçado na decisão objurgada, a razão não assiste à agravante. Explico.

In casu
, em que pese às alegações da agravante, o certo é que para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.

Assim, nesta quadra inicial e até para não esvaziar o mérito do recurso principal, entendo que no caso em análise, ao menos na seara deste agravo interno, nota-se a ausência dos requisitos do supracitado artigo.

Isso porque, consoante bem anotado pelo i. Relator,
“a exceção de pré-executividade, por não exigir a garantia à execução, em regra, é recebida sem a atribuição de efeito suspensivo no feito executivo”
(id. 127989160), mormente quando ausentes os requisitos ensejadores da medida pretendida, inclusive no tocante a garantia do Juízo.

Ora, para que não haja qualquer sombra de dúvida quanto ao acerto da r. decisão, ao menos neste estágio de cognição exauriente, vejamos o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE GARANTIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282/STF.

1. A oposição da exceção de pré-executividade pode permitir a suspensão da execução, desde que também haja garantia do Juízo pela penhora.

(...)”

(STJ, AgRg no Ag n. 1.131.064/SP, 4ª Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 19.05.2011 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO —
EXECUÇÃO

FISCAL
— EXCEÇÃO DE
PRÉ
-
EXECUTIVIDADE
—
SUSPENSÃO
DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE.

A oposição de exceção de
pré
-
executividade
não é suficiente para justificar, por si só, a
suspensão
da
execução
. Recurso provido”.
(RAI n. 0135253-26.2013.8.11.0000, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 29.07.2014 – negritei)

Logo, não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente porque eventual sucesso do recurso principal atingirá o pedido formulado.

Destarte, ao menos por ora, me afigura correta a r. decisão proferida.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023